Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES EM CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de não acolhimento da impugnação à penhora de valores constritos via Sisbajud.
2. Fatos relevantes. (i) a demanda executiva foi ajuizada em março de 2024, e o débito atualizado indicado pela parte exequente perfaz R$ 21.774,51; (ii) no curso da execução, foi bloqueada a quantia de R$ 779,87, via Sisbajud, em conta mantida perante o PicPay, vinculada à funcionalidade denominada “Cofrinho”; (iii) a parte agravante sustentou, na impugnação à penhora e no presente recurso, que o numerário constrito constitui pequena reserva financeira equiparável à caderneta de poupança; (iv) a decisão impugnada rejeitou a impugnação, manteve a penhora e converteu a constrição em pagamento parcial; (v) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável amanutenção dapenhoraparasatisfação parcial do crédito oriundo de título executivojudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
5. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
6. Na fase executiva deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
7. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
8. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
9. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
10. No caso concreto, é de se ressaltar que a constrição recaiu sobre R$ 779,87, bloqueados via Sisbajud em funcionalidade denominada “Cofrinho” do PicPay, sem que a parte agravante tivesse comprovado, de forma suficiente, a origem impenhorável do numerário ou o efetivo comprometimento do mínimo existencial, caso mantida a penhora.
11. Nessa perspectiva, reputa-se razoável admitir a penhora dos valores bloqueados, o que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4°, 6°, 789, 797, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 23.9.2021; TJDFT, acórdão 2043275, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 26.9.2025; TJDFT, acórdão 2081289, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 4.2.2026.